Tribunal: TJBA
Processo: 8010528-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010528-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: JACKSON TIBURCIO DA CRUZ

Advogado(s)
:
JAQUELINE SILVA DE FREITAS

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
EVIDENCIADOS.
ASTREINTES.
ADEQUAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do agravado, referentes a contrato de empréstimo
RMC
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao dobro do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário; e (ii) saber se o valor e a periodicidade da astreinte fixada observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ausente nos autos comprovação da existência e validade do contrato de empréstimo, não estando afastada a tese de inexistência de contratação. O perigo da demora restou configurado pela continuidade dos descontos em verba de caráter alimentar.

4.
A concessão da medida não gera perigo de irreversibilidade, pois na hipótese de improcedência do pleito, a instituição financeira ainda dispõe de meios legais para cobrança dos valores com correção e juros.

5.
A multa diária fixada mostra-se desproporcional, pois se trata de obrigação com periodicidade mensal (descontos em folha). A sanção deve incidir sobre cada ato de descumprimento (cada desconto indevido), e não de forma diária.

6.
A ausência de prazo para cumprimento da decisão destoa da exigência do art. 537 do CPC, sendo necessário estabelecer prazo razoável que permita a comunicação ao órgão responsável pelo pagamento.

IV. DISPOSITIVO

7.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para modificar a decisão quanto ao prazo, periodicidade e valor da astreinte, fixando prazo de 30
(trinta)
dias para cumprimento, sob pena de multa de R$ 300,00
por desconto efetuado, limitada a R$ 1.500,00.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 297, 300 e 537; CDC, art. 84, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8044315-30.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 29.04.2022; TJBA, AI nº 8015847-56.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 11.08.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010528-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada JACKSON TIBURCIO DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.